Tribunal: TJMT
Processo: 1002380-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1002380-30.2022.811.0000
Agravante: MARICÉLIA DOS SANTOS RAMOS
Agravados: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
VISTOS, ETC.
De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal nesta oportunidade em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARICÉLIA DOS SANTOS RAMOS em face da decisão proferida pelo MM.o JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT que indeferiu a medida de urgência pleiteada nos autos da ação de conhecimento n.o 1000599-02.2022.8.11.0055 que objetiva a realização do procedimento cirúrgico de paratireoidectomia, conforme prescrição médica.
Argumenta a Agravante que o juízo a quo não decidiu com acerto, na medida em que há documento médico que comprova a situação de urgência e possibilidade de agravamento do seu estado de saúde, além de sua regulação junto ao Sistema Único de Saúde.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a reforma da decisão objurgada, a fim de que os Agravados sejam compelidos a realizar o procedimento cirúrgico prescrito. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.
É a síntese.
Decido.
É o caso de deferimento da liminar pleiteada.
No caso sub examine, os documentos comprovam que a Agravante fora diagnosticada com doença renal crônica, secundária a hipertensão arterial sistêmica (CID N25.0), necessitando do procedimento cirúrgico paratireoidectomia, em grau de urgência, haja vista que aguarda desde o ano de 2020 a realização da cirurgia pelo SUS e a falta do tratamento adequado, apresenta risco de anemia persistente e aumento de morbimortalidade.
Verifica-se dos autos que a Agravante se encontra representada pela Defensoria Pública, circunstância que, por si só, faz presumir a sua incapacidade econômica para o custeio do tratamento/procedimento prescrito.
Ademais, ao contrário do que consta na decisão objurgada, o laudo do NAT não foi conclusivo no sentido de que não há urgência no procedimento pleiteado na inicial, fazendo ressalva de que não foi possível estabelecer urgência para o caso alertando, ainda, que o pleito deve ser atendido com muita brevidade. Senão vejamos:
Figura 1: ID 74781874 dos autos de origem
A toda evidência, não pode a Agravante ficar à mercê da ineficiência estatal, notadamente porque o laudo médico indica a urgência do tratamento e o próprio parecer do NAT indica a necessidade de realização da cirurgia com “muita brevidade”.
Assim, a situação em que se encontra a Agravante demonstra a verossimilhança das alegações esposadas na inicial, não se permitindo a colocação de qualquer entrave burocrático na busca de uma solução ao presente caso, sob pena de risco à sua saúde - risco de prejuízos de difícil reparação -, já que somente com o procedimento prescrito é que poderá a Agravante restabelecer a sua saúde.
Posto isso, DEFIRO a medida pleiteada, antecipando os efeitos da tutela para DETERMINAR aos Agravados a adoção das providências necessárias visando a realização do procedimento cirúrgico de paratireoidectomia, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da presente decisum.
Para o caso de descumprimento da decisum, imponho aos Agravados multa fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 297 c/c artigo 537 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de, em sendo necessário, se proceder ao bloqueio de verbas públicas, suficientes para custear a realização do procedimento.
Requisitem-se informações ao MM.o Juiz do Juizado Especial Cível da Comarca de Colíder/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA